Tribunal: STJ
Processo: 2126714-68.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546680 - SP (2024/0009073-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERMAN EFROMOVICH
AGRAVANTE
: JOSE EFROMOVICH
ADVOGADOS
: MARCELA QUENTAL - SP105107
CÉLIA ALVES GUEDES - SP234337
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP201658
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
AGRAVADO
: FATOR SEGURADORA S.A.
OUTRO NOME
: FATOR SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MURILO CASTINEIRA BRUNNER - SP314050
INTERES.
: A V B HOLDING S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: EISA - ESTALEIRO ILHA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SPSYN PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SYNERGY GROUP CORP.
OUTRO NOME
: SYNERGY GROUP CORP
INTERES.
: SYNERGY SHIPYARD INC.
OUTRO NOME
: SYNERGY SHIPYARD INC
INTERES.
: UNA VENTURES CORP
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO.
SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORA. ALIENAÇÃO PARTICULAR.
NOVA
AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDAADE.
REEXAME.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. No caso, a verificação da necessidade de uma nova avaliação do imóvel
dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela
o que impede o conhecimento
Súmula no 7/STJ,
do recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51613821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 084922af-4f47-4c95-aad6-3e734d212036

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 084922af-4f47-4c95-aad6-3e734d212036

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546680 - SP (2024/0009073-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERMAN EFROMOVICH
AGRAVANTE
: JOSE EFROMOVICH
ADVOGADOS
: MARCELA QUENTAL - SP105107
CÉLIA ALVES GUEDES - SP234337
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP201658
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
AGRAVADO
: FATOR SEGURADORA S.A.
OUTRO NOME
: FATOR SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MURILO CASTINEIRA BRUNNER - SP314050
INTERES.
: A V B HOLDING S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: EISA - ESTALEIRO ILHA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SPSYN PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SYNERGY GROUP CORP.
OUTRO NOME
: SYNERGY GROUP CORP
INTERES.
: SYNERGY SHIPYARD INC.
OUTRO NOME
: SYNERGY SHIPYARD INC
INTERES.
: UNA VENTURES CORP
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO.
SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORA. ALIENAÇÃO PARTICULAR.
NOVA
AVALIAÇÃO.
DESNECESSIDAADE.
REEXAME.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. No caso, a verificação da necessidade de uma nova avaliação do imóvel
dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ, o que impede o conhecimento
do recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ EFROMOVICH e GERMÁN
EFROMOVICH contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMÓVEL AVALIADO EM 2021 POR PERITO
JUDICIAL – EXEQUENTES QUE PLEITEARAM A ALIENAÇÃO PARTICULAR
Documento eletrônico VDA50786027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: ff25fb64-f387-4052-9ad5-0f258448c672

DO BEM – EXECUTADOS QUE DEFENDEM QUE O IMÓVEL SE VALORIZOU
DE FORMA RELEVANTE – R. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ALIENAÇÃO
PARTICULAR DO BEM À APRESENTAÇÃO DE TRÊS NOVAS AVALIAÇÕES
DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE GRANDE LAPSO
TEMPORAL DESDE A AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PERITO JUDICIAL –
EXECUTADOS QUE NÃO APRESENTARAM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO
DE RELEVANTE VALORIZAÇÃO DO BEM – NOVA AVALIAÇÃO QUE
DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS QUE A JUSTIFIQUEM –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AVALIAÇÃO DO MESMO BEM REALIZADA EM OUTRO PROCESSO, EM 2022,
QUE INDICA MÓDICA ALTERAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – ATUALIZAÇÃO
DO VALOR COM BASE NA TABELA PRÁTICA DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – ADEQUAÇÃO – R. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
”. (e-STJ fl. 306)

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 311/330), os recorrentes apontam a
violação do art. 873, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em
síntese, a necessidade de nova avaliação do imóvel no caso concreto.
Após a juntada das contrarrazões pela parte agravada (e-STJ fls. 347/375),
o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls. 376/378), ensejando a
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, ao afastar a necessidade de uma nova avaliação do imóvel no
caso concreto, o Tribunal de origem consignou expressamente que

"(...) após minuciosa análise da manifestação discordante
dos executados às fls. 40.128/40.138 dos autos de origem, não se
identifica a demonstração de elementos concretos que lastreiem a
tese de que o imóvel penhorado tenha valorizado de forma tão
relevante que o valor aferido no laudo pericial realizado no primeiro
semestre de 2021 tenha restado obsoleto.
(...)
Não se ignora que, em se tratando de bem imóvel (como no caso
em tela), o transcurso de grande lapso temporal pode indicar a necessidade
de nova avaliação do bem.
Contudo, além de não ter transcorrido grande lapso
temporal desde a realização da avaliação do bem objeto destes autos
(primeiro semestre de 2021) e de os executados não terem
apresentado
elementos
concretos
que
demonstrem
relevante
valorização do imóvel, outras peculiaridades do caso concreto
,
confluem para o direito defendido pelas exequentes neste recurso
senão vejamos.
Conforme demonstrado pelos exequentes nos autos do presente
recurso, o imóvel penhorado foi avaliado em Reclamação Trabalhista no dia
07 de março de 2022, tendo lá sido apurado que o bem valia
R$1.476.620,00 na referida data (fl. 270).
E, conforme cálculos apresentados pelos exequentes à fl. 269
destes autos, a atualização do montante aferido pelo perito judicial no feito
de origem (R$1.331.000,00) até o momento atual representa a monta de
R$1.539.532,28.
Assim, constata-se ser adequado tomar por base o valor apurado
pelo Expert judicial e atualizá-lo pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça até o presente momento." (e-STJ, fls. 308/309 - grifou-se)

Documento eletrônico VDA50786027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: ff25fb64-f387-4052-9ad5-0f258448c672

Nesse cenário, rever a conclusão do tribunal local acerca da necessidade de
uma nova avaliação do imóvel na hipótese concreta demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO
CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. PEDIDO
DE REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE
NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA NO CONTEXTO
FÁTICO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas,
dos documentos e da natureza da lide concluiu que os ora agravantes não
conseguiram trazer aos autos qualquer comprovação das alegações de
desproporcionalidade ou mudança no contexto do acervo de bens do espólio,
enfatizando que não se verificaram os requisitos que autorizam a realização
de nova avaliação, conforme o artigo 873 do Código de Processo Civil, que
admite nova avaliação apenas em casos de erro, dolo, ou majoração
/diminuição do valor do bem após a avaliação. Além disso, a Corte
estadual entendeu que os ora agravantes não apresentaram
elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo
pericial, limitando-se a afirmações genéricas sem embasamento
técnico.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Não se evidencia o intuito de procrastinação na conduta processual da
parte recorrente, visto que foi oposto apenas um recurso de embargos contra
o acórdão proferido pelo Tribunal local, o que, a princípio, não implica
incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido.
Recurso especial parcialmente provido." (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.840.317/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
16/6/2025
24/6/2025
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. VALOR DE BEM PENHORADO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO.
DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 873 do CPC, admite-se nova avaliação
quando: a) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a
ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; b) se verificar,
posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no
valor do bem; c) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído
ao bem na primeira avaliação.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.535.858/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
- grifou-se)
12/12/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
Documento eletrônico VDA50786027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: ff25fb64-f387-4052-9ad5-0f258448c672

É o voto.
Documento eletrônico VDA50786027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: ff25fb64-f387-4052-9ad5-0f258448c672

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.546.680 / SP
Número Registro: 2024/0009073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00714867520198260100
0071486752019826010010361531620178260100
10361531620178260100
21267146820238260000 714867520198260100 71486752019826010010361531620178260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERMAN EFROMOVICH
AGRAVANTE : JOSE EFROMOVICH
ADVOGADOS : MARCELA QUENTAL - SP105107
CÉLIA ALVES GUEDES - SP234337
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP201658
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
AGRAVADO
: FATOR SEGURADORA S.A.
OUTRO
NOME
: FATOR SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MURILO CASTINEIRA BRUNNER - SP314050
Documento eletrônico VDA51584362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:39
Código de Controle do Documento: 17ef8d4c-d2a7-4d65-bb4e-310c31d9d978

INTERES.
: A V B HOLDING S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: EISA - ESTALEIRO ILHA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SPSYN PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SYNERGY GROUP CORP.
OUTRO
NOME
: SYNERGY GROUP CORP
INTERES.
: SYNERGY SHIPYARD INC.
OUTRO
NOME
: SYNERGY SHIPYARD INC
INTERES.
: UNA VENTURES CORP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:39
Código de Controle do Documento: 17ef8d4c-d2a7-4d65-bb4e-310c31d9d978